Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA ANULAR ATO QUE INDEFERIU JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL PARA AJUIZAMENTO DE JUSTIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo interno contra decisão que rejeitou inicial de habeas corpus impetrado em face de ato que indeferiu pedido de justificação judicial por falta de interesse de agir, pois a condenação criminal ainda não transitou em julgado.
2 Não há interesse de agir para pedir justificação antes da estabilização da condenação, conforme tem pontificado o Superior Tribunal de Justiça. O artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, exige o trânsito em julgado da condenação para o ajuizamento de revisão criminal. Logo, numa interpretação sistemática, também é imprescindível que a condenação transite em julgado para a realização de justificação judicial, que é uma ação cautelar e preparatória.
3 Agravo interno não provido.